Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001286-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO DO BEM PENHORADO PELO FIEL DEPOSITÁRIO
SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– UTILIZAÇÃO DO FRUTO DA ALIENAÇÃO PELO EXECUTADO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO (ART. 161, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 77, § 2o, DO CPC) – MULTA – CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O Executado que aceita e assume o encargo de depositário judicial, mas aliena o do bem penhorado sem autorização judicial, bem como utiliza do fruto da alienação pratica ato atentatório à dignidade da justiça.

Nos termos do
art. 161, parágrafo único c/c art. 77, § 2o, do CPC, o Magistrado pode aplicar multa ao depositário infiel, sem prejuízo das demais sanções
criminais, civis e processuais cabíveis.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela de urgência na seara recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Execução Fiscal no 1000588-61.2019.8.11.0092, movida pelo Estado de Mato Grosso, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% sobre o valor do débito exequendo, ante a notícia de alienação não autorizada de bens penhorados; sem prejuízo da determinação de depósito em Juízo dos valores obtidos com a venda e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para apuração de eventual responsabilidade criminal, por crime de desobediência.

Aduz o agravante que, a alienação dos bens penhorados fora realizada visando à subsistência do devedor e de sua família, consignando que, não foi formalizado um contrato, e ainda, que o produto da venda já foi consumido.

Sustenta que, o Grupo Familiar Kohlrausch ingressou com pedido de recuperação judicial no ano de 2019, o que restou indeferido, encontrando-se o feito em fase de julgamento de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que, não há falar em ato atentatório da dignidade de justiça, uma vez que, a demonstrar a suposta boa-fé, informou ao Juízo a alienação dos bens.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal.

Com base neste fundamento, requer a concessão do efeito suspensivo recursal.

No mérito pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, para afastar a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% sobre o valor do débito exequendo, ante a notícia de alienação não autorizada de bens penhorados.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte Agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pretende o Recorrente que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que aplicou multa ao ora recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% sobre o valor da dívida executada, em razão da alienação não autorizada de bens penhorados; sem prejuízo da determinação de depósito em Juízo dos valores obtidos com a venda e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para apuração de eventual responsabilidade criminal, por crime de desobediência.

Inicialmente, registre-se que a presente decisão se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado o conhecimento de matéria não analisada pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Pois bem. Extrai-se dos autos que n
a data de 14 de novembro de 2018, foram penhorados bens do executado, ora Agravante, sendo este nomeado como depositário fiel, e cientificado de que não poderia alienar os respectivos bens sem ordem e/ou autorização expressa do Juiz, sob as penas da lei.

Em ato
seguinte, o Juízo de 1o Grau designou data para a realização de leilão eletrônico, para alienação dos bens penhorados.

No entanto, e
m 19 de novembro de 2021, o Agravante – executado e depositário judicial – compareceu aos autos, informando a alienação dos bens penhorados, desobedecendo ao comando judicial.

A esse respeito, o Código de Processo Civil prevê que constitui dever das partes, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, não criar embaraços à sua efetivação e não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso (art. 77, incisos IV e VI, do CPC).

Preconiza ainda a Lei (
art. 77,
§ 2, do CPC
), que as condutas acima indicadas, constituem ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Já, o parágrafo único do artigo 161 do
códex
processual civil prevê que “
o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça”
.

Vejamos a legislação:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

“ Art. 161. (...)

Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.”

Frisa-se que, o agravante,
in casu,
ao tomar ciência e aceitar o
múnus
de depositário fiel, se comprometeu a não abrir mão dos bens sem autorização do Poder Judiciário; Todavia, sem qualquer informação ao Juízo, alienou os bens, tão somente informando a venda, posterior à consumação do negócio jurídico.

Outrossim, além de ter vendido os bens depositados sem autorização do Juízo competente, o depositário utilizou do fruto da alienação, configurando dessa forma nítido ato
atentatório à dignidade da justiça.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONDENOU O FIEL DEPOSITÁRIO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA – DESCARTE DO BEM DEPOSITADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 161, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 77, § 2o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante recebeu a posse dos bens na condição de fiel depositário, comprometendo-se a não dispor deles sem ordem judicial expressa, a qual nunca existiu, sendo certo que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 161, parágrafo único, CPC). O agravante [...], confessou que, sem autorização judicial, removeu e descartou o produto “diante da necessidade de abrir espaço para receber a safra de algodão de 2021” (ID 62034617 - origem).
Tendo procedido à alienação/descarte dos bens sem autorização judicial, caracterizou-se como depositário infiel.

O descumprimento do encargo importa na obrigação do agravante de indenizar a parte agravada pela perda dos bens, de acordo com o art. 161, parágrafo único, do CPC, em quantia a ser apurada em ação autônoma ou procedimento de liquidação próprios a esta finalidade, nos moldes como decidido pelo magistrado de piso, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão”
.
(TJMT - N.U 1016091-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – DEVEDOR QUE ASSUME O ENCARGO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Prática ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação da multa prevista no artigo 601 do CPC, o devedor que, tendo assumido o encargo de depositário judicial dos bovinos penhorados, remove-os do local onde estavam e deixa de informar o paradeiro destes, mesmo quando determinado pelo juízo a remoção dos semoventes, em razão do manifesto caráter protelatório da ocultação praticada”. (N.U 0136389-92.2012.8.11.0000, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 23/01/2013)

Quanto à alegação de que a venda se deu por estado de necessidade, consoante consignado pelo Juízo
a quo
, à mingua de qualquer acervo probatório neste sentido, ainda que considerado o pedido de recuperação judicial, tal fato por si só, não justifica a alienação de bens penhorados sem a autorização do Juiz.

Tecidos estes delineamentos, se mostra acertada a decisão objurgada ao aplicar ao depositário infiel a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.

Igualmente, nã
o vislumbro fundamento apto a sobrestar e/ou cassar a determinação de encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, para apuração do crime de desobediência, uma vez que, a legislação processual civil prevê a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais; de modo que, em sede de ação penal, lhe será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, os fundamentos apostos no vertente recurso não merecem acolhimento, devendo a decisão ora recorrida ser mantida na forma como proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela de urgência na seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023